Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0730133-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS DA COSTA CARVALHO JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado, com pedido de antecipação de tutela, no sentido de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 0113-016705/2014, com o consequente desbloqueio da restrição que incide sobre a CNH do recorrente. É o breve relato. DECIDO. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada, de modo a haver necessidade de antecipar a tutela pretendida. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Por ora, converto o julgamento do feito em diligência, devendo a Secretaria promover a retificação do polo passivo da demanda, consoante determinado na sentença de ID 64552807. Efetuada a retificação, tornem os autos à conclusão. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator